Tribunal: TJDFT
Processo: 0745013-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HERCILIO DE AZEVEDO AQUINO e AQUINO ALBUQUERQUE &amp; ROCHA ADVOGADOS contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que em sede de Execução de Titulo Extrajudicial movida em face dos ora Agravados, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o imediato arresto do valor exequendo, referente a honorários advocatícios contratados, de R$57.660,70(cinquenta e sete mil e seiscentos e sessenta reais e setenta centavos), nos autos do processo 0706307-90.2019.8.07.0001, em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília, bem assim, a penhora no rosto dos autos do referido valor. Afirma, em síntese, que ao contrário do entendimento do Juízo de origem, estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada, sobretudo considerando que atuaram no processo 0706307-90.2019.8.07.0001 que se encontram em sede de cumprimento de sentença durante longos 5 anos e quando os Autores, ora Agravados, já na iminência de receberem o remanescente em que fora condenada a parte ré naquele processo, surpreendentemente rescindiram o contrato de prestação de serviços advocatícios e revogaram a procuração que lhes foi outorgada. Asseveram que ao revogarem o mandado sem justificativa idônea está evidenciado que pretendem descumprir o avençado e salientam que o perigo da demora está configurado ante a falta de patrimônio dos Agravados e a ausência de renda substancial. Asseveram que sem que se proceda à penhora no rosto dos autos do processo no 0706307-90.2019.8.07.0001, com pleiteado, poderá se frustrar o resultado útil do processo executivo. Pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir a tutela de urgência requerida e, no mérito, o provimento do recurso, reformando-se a Decisão agravada. Preparo conforme ID Num. 20419278 – pag. 1 e ID Num. 20419278 - Pág. 2. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, sob um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeito da Decisão agravada, que transcrevo: [...] .A tutela de urgência se submete aos requisitos dos arts. 300 e seguintes do CPC/15. Na petição inicial, o autor não demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade do direito, uma vez que não há, nos autos, comprovação de qualquer ato concreto capaz de frustrar o resultado útil do processo executivo, ou algum fato que possa inferir-se que os executados encontram-se em processo de insolvência. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Cite(m)-se o(s) executado(s) acima para efetuar(em), no prazo de 03 (três) dias, o pagamento da dívida ( ). R$ 57.660,70. Caso não o faça(m) no prazo, o Oficial de Justiça deverá penhorar e avaliar bem(ns) nomeando-se o devedor depositário, suficiente(s) à satisfação do débito, de tudo lavrando-se auto, com intimação da(s) parte(s) executada(s). Fixo honorários em 10% sobre o valor do débito, ressalvada a hipótese de embargos. Cientifique-se o(s) executado(s) que, no caso de integral pagamento no prazo acima, a verba honorária será reduzida pela metade. Defiro, desde logo, a expedição da certidão prevista no art. 828 do CPC, mediante requerimento. Frustrada a tentativa de citação, remetam-se os autos para consulta aos bancos de dados das instituições financeiras, TRE/DF e Receita Federal, via sistemas SISBAJUD, SIEL, INFOSEG e RENAJUD, no intuito de localizar o endereço atualizado da parte executada. Com o resultado, expeça a Secretaria as diligências necessárias para a citação da parte ré. Caso não haja êxito nas pesquisas, a parte credora deverá indicar o atual paradeiro da parte executada, com o endereço pertinente, ou promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Dou à presente decisão força de mandado.” Com efeito, em fase ainda incipiente do processo de execução, quando ainda sequer foram citados os Executados a pagarem o débito e à mingua de elementos suficientes para demonstrar que eventuais medidas constritivas que vierem a ser adotadas para satisfação da dívida resultarão infrutíferas, tenho que se mostra prematuro, pelo menos inicialmente, determinar a penhora sobre direito perseguido pelos Executados-Agravados em outro processo para que seja revertido em favor dos Exequente-Agravantes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes os elementos legais - a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Nos termos do artigo 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 3. Não se verifica presente o requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessário a justificar o pedido liminar de penhora no rosto dos autos quando sequer tenha havido a citação do devedor ou se tenham esgotados os meios para tanto, não havendo nos autos indícios de que ele seja insolvente ou esteja dilapidando seu patrimônio a fim de evitar as consequências da execução em curso. 4. Negou-se provimento ao agravo (07081011820208070000 – ac. 1270232 - 6a Turma Cível – Relator ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA - DJE : 19/08/2020) Diante do exposto, em que pesem as razões elencadas pelos Agravantes, não se revelam hábeis para, no atual estado em que se encontra o feito, indicar eventual propósito dos Executados-Agravados de se furtarem ao pagamento da divida ou configurar estado de insolvência, como assinalou o Juizo a quo, o que afasta a alegada presença dos requisitos do periculum in mora e da probabilidade do direito para fins de antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado quando do julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 30 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator